Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo BANCO INTER S/A (apelante/autor), antes do julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação anulatória proposta em face de E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME e DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (apelados/réus). Em suas razões (ID 58152336), o requerente, em suma, afirma que a decisão que se busca anular, a qual determinou a expedição da carta de adjudicação do imóvel alienado fiduciariamente e que foi proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0034915-81.2015.8.07.0001, produz efeitos imediatos, uma vez que o apelado, E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, está em vias de tomar para si os direitos aquisitivos do imóvel. Quanto a probabilidade do direito, alega que “está materializada nas questões objetivamente elencadas abaixo, de ordem processual e de direito, nas quais se pode verificar, prima facie, a efetiva ameaça ao direito perseguido, tendo em vista a manifesta violação ao disposto nos artigos 111 e 299 do Código Civil e artigo 29 da Lei no 9.514/1997, sem prejuízo do disposto nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, do CC/02.” (ID 58152336 - página 9) Defende, ainda, a existência do perigo de dano, "na medida em que a carta para adjudicação dos direitos fiduciários e, consequentemente, cancelamento da consolidação da propriedade pelo Banco Inter (Av-10) já foi expedida (doc. 02) e se encontra em vias de cumprimento pelo CRI competente, o que resultará em evidente prejuízo ao Banco requerente, eis que será cancelado o ato jurídico perfeito realizado (excussão da propriedade, ex vi Lei no 9.514/97), sem o contraditório e ampla defesa assegurado as partes envolvidas (credor fiduciário e Terceiro de Boa Fé arrematante).” (ID 58152336) Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, “para suspender, de imediato, os efeitos da decisão proferida no cumprimento de sentença no 0034915-81.2015.8.07.0001 (Id. 55930832).” É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 300 da lei processual civil, poderá deferir tutela provisória requerida em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vejo presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano. Isso porque, em que pese eventual provimento do recurso de apelação, em razão da possibilidade do ajuizamento da ação de nulidade da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0034915-81.2015.8.07.0001, que determinou a expedição da carta de adjudicação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o resultado dessa ação, no entanto, não afetará a validade e eficácia da adjudicação, que subsistirá incólume, ficando apenas assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. A esse respeito, assim dispõe o art. 903, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Portanto, ausente um dos requisitos essenciais, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo apelante. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se.